Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de KALEBE DO NASCIMENTO DOS SANTOS, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. 2a Vara Criminal do Gama, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que não há razoabilidade no r. decreto de prisão preventiva do paciente, isso porque ele ostenta boas condições pessoais, é primário e não oferece risco à sociedade. Argumenta que o r. decreto prisional foi proferido com arrimo em alegações genéricas e nos elementos abstratos do tipo. Além disso, assevera que a medida deve ser reavaliada, em razão da situação de calamidade pública que se observa atualmente na "Papuda", causada pela pandemia decorrente da Covid-19. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja o referido e r. decreto revogado, colocado o paciente em liberdade, com a confirmação da liminar, quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem a presente ação, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes de roubo e corrupção de menores. Na audiência de custódia, realizada em 14/03/2020, o d. juiz do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, para preservação da ordem pública, considerando a maneira como fora praticado o crime (ID 16487816, pgs. 37/38). Posteriormente, foi requerido ao d. Juízo da 2a Vara Criminal do Gama a revogação da r. decisão proferida pelo d. Juízo do NAC, mas o d. Juízo informante entendeu por de indeferir o pleito, considerando a inexistência de alterações fáticas em relação ao r. decreto prisional (ID 16487817). Como é cediço, a jurisprudência reiterada e consolidada é no sentido de que a primariedade não importa, não conduz, por si só, à concessão de liberdade provisória em favor do paciente. Ora, havendo risco à ordem pública, conforme reconhecido pelo d. magistrado que presidiu a audiência de custódia, entendimento que foi reiterado pelo d. juízo do conhecimento, a segregação cautelar deve ser mantida. Em assim sendo, ao menos nesse juízo perfunctório e de urgência, tenho que não se mostra evidente qualquer ilegalidade ou abuso por parte da r. decisão hostilizada, de forma a justificar a concessão da liminar, antes mesmo de prestadas as informações pelo d. juízo de piso. Outrossim, em relação à pandemia, apesar de a d. defesa do paciente ter requerido a reavaliação de sua situação prisional, não houve pronunciamento do d. juízo informante, que é a autoridade competente para tanto, nos termos do art. 4o, da Resolução 62 do CNJ. De qualquer forma, considerando que o paciente é jovem (com apenas 20 anos de idade), e também por não haver alegação específica de que integre ao denominado grupo de risco, entendo que não se justifica, ao menos nesse momento, qualquer determinação de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se, com urgência, informações à d. autoridade apontada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.